Tribunal: TJDFT
Processo: 0712502-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0712502-84.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELLE DE JESUS VIEIRA AGRAVADO: LADO INDUSTRIA TEXTIL LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Michelle de Jesus Vieira contra decisão do juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião (Id 230130714 do processo de referência), que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela ora agravante em desfavor de Lado Indústria Textil Ltda., ora agravada, processo n. 0702071-52.2025.8.07.0012, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora, por entender que esta não comprovou sua condição de miserabilidade. Em razões recursais (Id 70396164), a agravante defende a suficiência dos documentos catalogados aos autos para demonstrar sua incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais. Afirma trabalhar como freelancer de enfermagem e auferir renda mensal variável, mas que é inferior a três salários-mínimos. Cita julgados para robustecer sua tese. Ao final, formula o seguinte pedido: Isto posto, requer: a) Seja o presente Agravo de Instrumento recebido e distribuído incontinentemente, suspendendo o processo até a decisão final deste recurso; b) Seja dado provimento ao presente recurso a fim de reformar a r. Decisão agravada, deferindo a gratuidade da justiça, nos termos dos requerimentos formulados pela Agravante na declaração de pobreza firmada e documentos juntado aos autos, e pelos motivos expostos nos corpos deste recurso; c) Deixa de recolher custas recursais, considerando não ter condições de arcar com as custas processuais, nos moldes da declaração de pobreza firmada e juntada aos autos, requerendo, desde já, o benefício da gratuidade da justiça. Dispensado o inicial recolhimento do preparo, por força do art. 101 do CPC. É o relato do necessário. Decido. Previamente à pretensão recursal, examinarei o requerimento de gratuidade de justiça formulado neste recurso, porque se trata de questão preliminar ao seu processamento nos termos dos arts. 99, § 7o, e 101, § 1o, ambos do CPC. Pois bem. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, prevista no art. 99, § 3o, do CPC, porque, desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988, a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Mais. A despeito de a assistência judiciária por advogado contratado não impedir por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o do art. 99, CPC, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. Assim, indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, sendo contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Concretamente, verifico que a parte recorrente tem seus interesses defendidos por advogado particular, sem indicação de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas ao final da demanda em caso de êxito (Id 230116089 do processo de referência). O pagamento de honorários contratuais ao patrono milita em desfavor da afirmação de experimentar insuficiência econômica suficiente para justificar a obtenção da gratuidade de justiça. Além disso, a agravante afirma que trabalha como freelancer de enfermagem, sustentando não possuir renda fixa, mas que aufere soma inferior a três salários-mínimos. Todavia, não comprovou a alegação com extratos bancários dos últimos meses para demonstrar quanto aufere de renda mensalmente, limitando-se a colacionar extrato bancário referente a apenas um mês, março de 2025, e de conta poupança (Id 230116094 do processo de referência), de forma que não há como se ter um parâmetro de quanto de fato ela aufere mensalmente. Soma-se a esses dois fatos a própria causa da presente demanda, que é a restituição de valores por uma compra no importe de mais de R$ 500,00 em itens de decoração, supérfluos. A aquisição de tais bens, nessa monta, não militam em favor de uma pessoa em alegada hipossuficiência financeira. Logo, conclui-se que a assertiva de indisponibilidade de recursos não encontra ressonância nos elementos probatórios coligidos aos autos, o que inviabiliza o reconhecimento de dificuldade financeira para arcar com as custas processuais que, no caso do Distrito Federal, são visivelmente módicas, e cujo pagamento, por si só, não se revela abalador de suas finanças. Nesse sentido já decidiu este colegiado: Acórdão 1981640, 0751925-85.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 01/04/2025; Acórdão 1979068, 0748110-80.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 27/03/2025; Acórdão 1979527, 0749001-04.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 28/03/2025; Acórdão 1972268, 0748210-35.2024.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 10/03/2025. A falta de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais em sacrifício pessoal e da família possibilita a conclusão segura de a parte recorrente não se encaixar no conceito legal de pessoa economicamente hipossuficiente merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, inc. LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 99, caput e § 7o e no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC c/c o art. 87, I, do RITJDFT, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça requerido pela parte recorrente. DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. É certo que essa decisão implica também o indeferimento do efeito suspensivo postulado. No entanto, o processamento do recurso está condicionado à comprovação do recolhimento do preparo. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos imediatamente conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de abril de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora